Tribunal: TCU
Processo: 033.558/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em decorrência de desfalque de numerário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor de Rosane Coimbra Nogueira devido a desfalque de numerário no caixa da Agência de Correios Fortaleza dos Nogueiras/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal; 9.2. arquivar o processo; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à responsável e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.